Tribunal: TJDFT
Processo: 0703735-22.2023.8.07.0002
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Violência doméstica. Furto contra ascendente maior de sessenta anos. Prova suficiente da materialidade e autoria. Recurso conhecido e não provido.
I. Caso em exame.
1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória por crimes de furto de botijões de gás contra genitora maior de 60 (sessenta) anos em contexto de violência doméstica, nos termos da Lei 11.340/06.
II. Questão em discussão.
2. Discute-se se há prova suficiente para a manutenção da condenação pelos crimes de furto.
III. Razões de decidir.
3. Afasta-se a tese absolutória se o crime de furto está comprovado pelos depoimentos da vítima e da testemunha, que não apresentam contradições relevantes que prejudiquem o esclarecimento dos fatos, e pela confissão do réu.
4. A palavra da vítima, em casos de violência doméstica, tem especial relevância, notadamente quando corroborada por outros elementos probatórios, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.
IV. Dispositivo.
5. Recurso conhecido e não provido.
__________
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 155, caput, 71, 181, II, e 183, III; Lei 11.340/06 (Lei Maria da Penha).
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1003623/MS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 01.03.2018.